Tribunal: TJES
Processo: 5013052-76.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013052-76.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS

EM FACE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO -
DOSIMETRIA DA PENA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1)
O ato coator possui ação específica prevista no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria a Revisão Criminal, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus, até mesmo porque o paciente já ajuizou Revisão Criminal com idêntico pedido que foi julgado improcedente.

2) Preliminar acolhida. Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental no pedido de reconsideração no Habeas Corpus, impetrado em favor de
RAMON OLIVEIRA DOS SANTOS
, ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal nº 0001172-38.2017.8.08.0048.

Em sua inicial, o impetrante requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas – tráfico privilegiado – com a consequente redução da pena, e em decorrência da redução, seja fixado regime inicial aberto para cumprimento de pena.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão que consta do ID 6515534.

Esta decisão foi alvo de pedido de reconsideração, que consta do ID 6692005.

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração no ID 6776317.

Inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental, que não foi conhecido por intempestividade, conforme a decisão de ID 6863840.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou Parecer que consta do ID 6940054, opinando pelo não conhecimento da impetração por inadequação da via eleita, diante da impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal ou de ação revisional
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental no pedido de reconsideração no Habeas Corpus, impetrado em favor de
RAMON OLIVEIRA DOS SANTOS
, ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal nº 0001172-38.2017.8.08.0048.

Em sua inicial, o impetrante requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas – tráfico privilegiado – com a consequente redução da pena, fixando-se regime inicial aberto para o seu cumprimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou Parecer que consta do ID 6940054, opinando pelo não conhecimento da impetração por inadequação da via eleita, diante da impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal ou de ação revisional
.

Após análise detida, concluo que o entendimento apontado pela Douta Procuradoria de Justiça se afigura correto, tendo em vista que os argumentos vertidos na inicial se referem a dosimetria da pena, e o processo já se encontra com trânsito em julgado, havendo o ora paciente sido condenado, nos autos da ação penal originária, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Não desconheço o entendimento de que, “
No que diz respeito à impossibilidade de manejo do habeas corpus

como sucedâneo

de revisão criminal, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus

substitutivo de revisão criminal, sempre que constatada flagrante ilegalidade nos autos, como na hipótese
”. (STJ - AgRg no HC n. 813.414/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

No entanto, ao analisar a dosimetria da pena, não verifiquei ilegalidades aferíveis de plano.

A pena-base foi aplicada no mínimo legal, e não foi aplicada a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado em virtude da quantidade de entorpecente apreendido, situação autorizada pela jurisprudência da época em que a sentença foi proferida, no ano de 2018.

Deste modo, inviável se falar em flagrante ilegalidade, considerando os elementos apontados pelo paciente em sua inicial, inviabilizando-se a utilização do ‘writ’ como sucedâneo de ação revisional, assistindo razão a Douta Procuradoria de Justiça, diante da compatibilidade com o posicionamento jurisprudencial pacificado desta Corte:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE NULIDADES SUPOSTAMENTE OCORRIDAS EM AÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CABIMENTO - ORDEM NÃO CONHECIDA.
É inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso ou ação próprios. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à ação de Revisão Criminal, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional. Ordem não conhecida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200005443, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/07/2020, Data da Publicação no Diário: 02/10/2020)

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como a revisão criminal neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata. 2. Habeas Corpus não conhecido.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170016198, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017).

Ademais, conforme bem destacado pela própria Defesa, e reprisado no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, já fora ajuizada revisão criminal pela defesa do paciente, onde se postulou idêntico pedido, e que foi julgada improcedente por parte das Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal.

Transcrevo a ementa do Acórdão:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. MERA REITERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O volume relevante de entorpecente, a espelhar claro indicativo de que o revisionando se dedicava ao comércio de entorpecentes, constitui circunstância suficiente para afastar a incidência do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. Restando evidente que a matéria trazida aos autos pela defesa já foi amplamente debatida no julgamento da apelação criminal, não pode a revisional servir como nova apelação, para reexame da mesma matéria, sendo certo que, caso fosse assim admitido, afrontaria a exegese insculpida no artigo 621, do Código de Processo Penal. 3. Revisão conhecida e julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200035358, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020)

Diante todo o exposto, e na esteira de entendimento manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA E NÃO CONHEÇO

do presente
habeas corpus,
ante a inadequação da via eleita.

É como voto.